Tribunal: TJES
Processo: 5000314-53.2024.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000314-53.2024.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ELIZETI DE SOUZA MORO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a parte autora alega que contratou empréstimo consignado junto ao requerido e, por erro do réu, seus dados foram inscritos nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente. Requer a baixa dos registros e indenização por danos morais.
2. O juízo de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a requerida no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$6.000,00. Através de recurso inominado, o requerido pugna pela reforma da sentença, para que seja negado provimento aos pedidos autorais. A autora, em contrarrazões, requer seja mantida a sentença incólume.
3. Inicialmente, rejeito a preliminar em que se alega a inadmissibilidade do procedimento do juizado especial cível. Tendo em vista que o ato ilícito (inscrição indevida dos dados da autora) foi praticado pela ré, esta responde objetivamente (art. 14 do CDC) e detém legitimidade passiva. Assim, reputo desnecessária a inclusão do órgão pagador no polo passivo, ante à inexistência de litisconsórcio necessário.
4. No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).
5. Constata-se que a autora sofreu restrição creditícia em razão de suposto inadimplemento de parcela de empréstimo consignado. A inscrição decorre de falta de cautela na prestação de serviço pelo banco requerido, uma vez que o empréstimo adquirido pelo requerente deveria ser pago através de descontos em folha de pagamento. Na hipótese de não ser efetuado o repasse, caberia a prévia notificação do requerente para possibilitar o pagamento, sob pena de incorrer o banco réu em prestação de serviço defeituosa.
6. A hipótese é de ocorrência de dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência unânime, inclusive dos tribunais superiores: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...)” (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019).
7. A análise de existência de boa-fé da recorrente não influencia no julgamento da lide, pois sua responsabilidade é objetiva (art. 14 do CDC).
8. Nesse sentido, não merece reparos a sentença ora vergastada quanto à compensação por danos morais, cujo montante arbitrado se encontra, inclusive, em condizente com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (negativação indevida em cadastro de inadimplentes), devendo ser mantido o patamar fixado em sentença (R$ 6.000,00).
9. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).
10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação.

Raphael Ribeiro Sanches
JUIZ LEIGO
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)